Tribunal: TJDFT
Processo: 0713457-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. A parte embargante aponta a existência de omissão no acórdão ao não apreciar os dispositivos legais elencados no recurso (artigos 275, 277, 843 e 844 do Código Civil), deixando de aplicar a lei. Ainda, assinala que o acórdão deixou de observar o pedido para que a sentença fosse cassada, eis que não foi devidamente fundamentada, com o prosseguimento da demanda no juízo de origem. Enfim, reforça a existência de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação no acórdão eis que “a) não correlaciona a decisão ao caso concreto; b) se limitou a indicar artigo de lei que não explica sua relação com a causa decidida; c) não enfrentou nenhum argumento ou lei trazida no recurso que era capaz de mudar a decisão e d) não correlacionou a jurisprudência ao caso”.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos, de modo que ausente omissão pela não indicação dos artigos elencados pela parte recorrente. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
V. Também inexiste afronta à pretensão para cassar a sentença que não estaria devidamente fundamentada, segundo alega a parte embargante. Isso porque o acórdão reforçou a conclusão exposta na sentença no sentido de que a transação entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos codevedores, de modo que não acolheu a pretensão da parte recorrente/embargante para a cassação da sentença.
VI. Enfim, a tese de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação no acórdão demonstra, na verdade, a mera discordância com a decisão, o que não configura vício no acórdão. Ao contrário do que sustenta a parte embargante, os fundamentos do acórdão possuem relação com a hipótese em apreço, elencando os argumentos para justificar o não provimento do recurso. Ademais, não há obrigatoriedade do acórdão elencar jurisprudência na sua fundamentação, como deseja a parte embargante. Diante de todo o exposto, constata-se que a parte Embargante pretende, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.